Tribunal: STF
Processo: Rcl 39784
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Cesar Augusto Rodrigues da Silva , em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Uberaba, nos autos do Processo 0010897-93.2016.5.03.0042. 
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao condicionar a expedição dos honorários advocatícios com os valores principais da ação, viola a Súmula Vinculante 47.
    Argumenta que “o citado entendimento Vinculante estabelece categoricamente que, não só ‘os honorários incluídos na condenação, como também aqueles ‘destacados do montante principal devido ao credor’, devem ser satisfeitos com a expedição de precatório ou requisição de pequeno”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado liminarmente, para que seja expedido os honorários advocatícios contratuais por meio de RPV autônomo.
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    No caso, observo que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de destacamento dos honorários contratuais, assim se manifestou:
    “Mantenho, outrossim, o despacho de ID 6cc2083, no tocante ao indeferimento de expedição de RPV distinta para pagamento de honorários advocatícios contratuais, pelos fundamentos ali expostos, ressaltando que o Enunciado 64 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, realizada no âmbito do C. TST em novembro de 2007, invocado pelo Autor, não se aplica ao caso, uma vez que neste feito não se discute a relação havida entre o advogado e seu cliente. 
    Ressalto, ainda, que não há que se falar em aplicação da Súmula Vinculante 47, do STF, uma vez que, no entendimento deste Juízo, a Súmula se aplica aos honorários sucumbenciais e, não aos honorários contratuais firmados entre a parte e seu advogado.” (eDOC 5, p. 2)
    Inicialmente, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica entre particulares (advogado e cliente) e, por isso, não se coadunam com o disposto no art. 100 da Constituição Federal, que trata do regime de pagamento de débito da Fazenda Pública, matéria tratada na Súmula Vinculante 47.
    Nesses termos, a pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, de forma destacada do montante principal, é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 47.
    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26254 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2-2018) 
    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 23886 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”.(RE 968116 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.11.2016) 
    Assim, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 47/STF, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    Cabe ressaltar, ademais, que eventual desacerto da decisão reclamada, no que toca à possibilidade de expedição de RPV para pagamento de honorários contratuais, deve ser objeto de impugnação pelas vias recursais ordinárias, não sendo admitida, conforme jurisprudência pacífica da Corte, a utilização de reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 22923 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30.3.2016) 
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Em tempo, tendo em vista a ausência de decretação de sigilo e de seus pressupostos legais, retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente